Tribunal: TJDFT
Processo: 0703566-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 84,32%. INCIDÊNCIA SOBRE TODAS AS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS.

1. O reajuste de 84,32% para os fins de recomposição salarial no ano de 1990 deve incidir sobre todas as vantagens que compõem a remuneração dos servidores, conforme exarado no acórdão que apreciou o processo de conhecimento.

2. Recurso conhecido e não provido.